Tribunal: TJSP
Processo: 2218729-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança de cotas condominiais. Penhora de numerário existente em conta corrente. Arguição de impenhorabilidade. Conta corrente com diversas fontes de proventos que era utilizada para diversos fins, entre eles o recebimento de benefício previdenciário. Utilização indiscriminada da conta corrente que impede o reconhecimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança de cotas condominiais. Penhora de numerário existente em conta corrente. Arguição de impenhorabilidade. Conta corrente com diversas fontes de proventos que era utilizada para diversos fins, entre eles o recebimento de benefício previdenciário. Utilização indiscriminada da conta corrente que impede o reconhecimento de impenhorabilidade, tornando-se passível de constrição. Ressalva apenas em relação a quantia recebida a título de aposentadoria, cuja penhora deve recair sobre 10% (dez por cento), permitindo à agravante o levantamento de 90% (noventa por cento) dos seus proventos. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218729-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDETE
WILMA
RENNER,
é
agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
TOLOUSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
2
Voto no 11.082
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000
Agravante: CLAUDETE WILMA RENNER
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOLOUSE
Comarca: 38a Vara Cível do Foro Central
Origem: 0088249-54.2019.8.26.0100
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de cotas condominiais. Penhora de numerário
existente
em
conta
corrente.
Arguição
de
impenhorabilidade. Conta corrente com diversas fontes de
proventos que era utilizada para diversos fins, entre eles o
recebimento de benefício previdenciário. Utilização indiscriminada da conta corrente que impede o
reconhecimento de impenhorabilidade, tornando-se passível
de constrição. Ressalva apenas em relação a quantia
recebida a título de aposentadoria, cuja penhora deve recair
sobre 10% (dez por cento), permitindo à agravante o
levantamento de 90% (noventa por cento) dos seus
proventos.
Decisão
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Claudete Wilma Renner em face da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores existentes na conta corrente da Agravante em favor do Condomínio Edifício
Tolouse, ora agravado.
Pretende o Agravante o provimento do presente recurso para que se
reconheça a impenhorabilidade da conta apresentada por se tratar de conta que acolhe
o seu benefício previdenciário.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, “a
jurisprudência é pacífica no sentido de que os valores que remanescem na conta em
que são recebidos os proventos e não são utilizados, perdem o caráter alimentar.”.
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta, na qual sustenta a
manutenção da decisão originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
3
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso manejado pela Agravante comporta parcial provimento.
A agravante solicitou o desbloqueio de sua conta, sob o argumento
de se tratar de valores provenientes de benefício previdenciário, cujo valor mensal
percebido é de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), e, aduz que o valor de R$
13.080,86 (treze mil, oitenta reais e oitenta e seis centavos) existentes na conta
seriam uma reserva “para quaisquer urgências ou imprevistos”.
No caso em tela, a Agravante deixou de demonstrar que a conta
seria utilizada como poupança, o que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833,
inciso X, do Código de Processo Civil.
Este entendimento foi adotado por este E. Tribunal de Justiça, nos
seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que
rejeitou impugnação apresentada e indeferiu o pedido de desbloqueio
de valores. Penhora on-line. Ausência de comprovação de que se trata
apenas
de
conta
poupança.
Decisão
mantida”.
(0049705-16.2013.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento
/ Acidente de Trânsito - Relator: Mario A. Silveira - Comarca:
Guarujá - Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 08/04/2013 - Data de publicação: 09/04/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
4
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Penhora Penhora On-Line
Conta Poupança
Movimentação típica de Conta Corrente

Manutenção na Penhora
Existente prova documental (extrato
bancário) demonstrando a utilização da conta poupança como conta
corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto no artigo
833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio
buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras
depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto
para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de
impossibilitar a execução da dívida
Sentença mantida -
Sucumbência
majorada
-
Apelo
desprovido”.
1005748-82.2017.8.26.0007 Visualizar inteiro teor Visualizar ementa
sem formatação - Classe/Assunto: Apelação / Nota Promissória -
Relator: Jacob Valente - Comarca: São Paulo- Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado- Data do julgamento: 12/09/2018- Data de
publicação: 12/09/2018)
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora
online - Pedido de desbloqueio - Alegada impenhorabilidade com
fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil -
Não comprovação - Salário que depois de depositado em conta
corrente, torna-se ativo financeiro comum, passível das operações de
débito e crédito - Medida que visa garantir a efetividade do processo -
Legalidade da constrição reconhecida - Manutenção necessária -
Decisão
confirmada
-
Recurso
desprovido”.
(2250280-30.2018.8.26.0000
-
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Bancários - Relator: Irineu Fava - Comarca: São José do
Rio Preto - Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 29/05/2019 - Data de publicação: 30/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Recurso contra decisão que indeferiu o pedido
de desbloqueio de valor bloqueado na conta corrente do executado
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta em que recebe
sua aposentadoria
Hipótese não verificada
Bloqueio realizado
sobre valor residual
Conta corrente utilizada para diversas
transações, como recebimento de depósitos, transferências de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
5
a outras contas e pagamentos a terceiros Impenhorabilidade não
demonstrada Recurso não provido”. (2230556-40.2018.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários -
Relatora: Denise Andréa Martins Retamero - Comarca: São Caetano
do Sul - Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 12/03/2014 - Data de publicação: 28/05/2019)
Desta forma, deve prevalecer o bloqueio sobre os valores
encontrados na conta de titularidade da agravante, até o limite do débito, ressalvada a
quantia recebida a título de aposentadoria, cujo desbloqueio deve ser realizado de
maneira parcial.
A leitura do artigo 833 do Código de Processo Civil, que traz o rol
das impenhorabilidades, deve ser feita de maneira conjunta com outros princípios
norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência, máxime
insculpido no artigo 8o. do Diploma legal em comento, possibilitando, assim, a
flexibilização do entendimento de que estamos diante de hipóteses de
impenhorabilidade absoluta.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da
verba constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito
insatisfeito.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para
o incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda
representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional,
ao longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais',
como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
6
exagerada) do patrimônio do devedor”.1
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto
maior o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do
processo executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo,
compreendidas, não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase
satisfativa, afinal, de nada vale uma sentença se a mesma não tiver condições de ser
executada.
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no
CPC/15, chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente
processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das
disposições contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar,
de um lado, sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de
liberalização; a legitimidade dessas normas e de sua aplicação está
intimamente ligada à sua inserção em um plano de indispensável
equilíbrio entre os valores da cidadania, inerentes a todo ser
humano, e os da tutela jurisdicional prometida constitucionalmente,
ambos dignos do maior realce na convivência social, mas nenhum
deles capaz de conduzir à irracional aniquilação do outro”.2
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador
ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do benefício previdenciário, como
forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também
pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
7
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no
artigo 8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol
de impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser
feita de forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento
constitucional do tema.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o,
que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores
e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos
princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno. A
impenhorabilidade absoluta do salário e de outros rendimentos depõe contra a
efetividade da justiça.
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de
renda primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta
teria o pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir
suas obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra
geral, de seu salário. Heranças, prêmios, doações, são situações
efêmeras e que acontecem de vez em quando e, mesmo assim, para
pequena parcela da população. O que se vê é que, na grande e
maciça maioria das vezes, o patrimônio de uma pessoa é composto
quase que exclusivamente por seu salário. Assim, pensar que o
salário será sempre impenhorável é admitir que o cidadão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
8
poderá ser compelido a pagar qualquer dívida”. 3
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não
tendo sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a
penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável,
que não prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua
família”.4
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira
está verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos
modernos ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário
é encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis
assim se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se
compreende que fiquem inteiramente isentos os vencimentos e
soldos, por mais elevados que sejam. Há aqui um desequilíbrio
manifesto entre o interesse do credor e do devedor; permite-se a este
que continue a manter o seu teor de vida, que não sofra restrições
algumas no seu conforto e nas suas comodidades, apenas de não
pagar aos credores as dívidas que contraiu”.5
Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de diversos
3 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.
4Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.
5Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade
de Bens in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
9
países que admitem a penhora de parte do salário: 6
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo
executado e dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou
de qualquer outro benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda
vitalícia ou de quaisquer outras pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar
a parte penhorável entre um terço e um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo
em vista a natureza da dívida exequenda e as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil
2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir
do quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário
mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a
um terceiro salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a
um quarto salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a
um quinto salário;
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor
mencionado no item anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável
apenas o mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado.
Valores são arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem
do salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as
necessidades mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal,
porém, que limita o desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor
mantenha o mínimo de 75% ou 30 vezes o valor do salário mínimo em seu
6Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com
vistas à efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São
Paulo: Método. 2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do
processo de execução in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método.
2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
10
patrimônio, o que for maior.
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do
que se permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário
que exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei
14.443, art. 1o).
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta do
benefício em questão é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e
deixa o Brasil em situação absolutamente inexplicável em comparação com outros
países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do
Superior Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários,
brilhantemente exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a
eminente Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada
em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir
se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do
salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar.
3.
Em
situações
excepcionais,
admite-se
a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar
parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie,
em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso
especial conhecido e não provido”.
Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
11
em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de
impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar
que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a
subsistência digna do devedor e de sua família”.
Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do
princípio da dignidade da pessoa humana
de um lado, o
direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação
executiva”.

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes
do Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp
1.285.970/SP, 3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe
18/03/2013; e REsp 1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a
informação de que, “mais recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma
Julgadora no julgamento do REsp 1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06/12/2016), no qual se decidiu que “a regra geral da
impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado
recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode
ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à
remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do
devedor e de sua família”.

No mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
CARACTERIZADO.
SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL.
(...) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art.
649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do
devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se
o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua
família. Precedentes. (REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
12
Nancy Andrighi, DJe 15/09/2017).
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA
DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA
REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo
por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e
concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é
decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da
preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento)
dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de
aluguéis e encargos locatícios. (...) 5. Quanto à interpretação do
art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade
pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do
devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp
1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em recente decisão proferida nos autos do
Resp 1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou
entendimento pela possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis,
reconhecendo haver exceções implícitas à regra da impenhorabilidade de que trata o
Código de Processo Civil. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO

IMPLÍCITA
À
REGRA

DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218729-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11082
13
A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão
injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida
digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional
capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em
geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé
que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de
impedir injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do
devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.
649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7.
Recurso não provido.” (Grifo nosso)
Dessa forma, em consonância com os julgados acima destacados do
Superior Tribunal de Justiça e buscando harmonizar os princípios da manutenção de
condições mínimas de subsistência ao executado e eficiência em satisfazer os direitos
do credor, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para possibilitar a
manutenção da penhora do saldo existente na conta corrente, ressalvada a penhora do
benefício previdenciário da Agravante, cuja penhora deve recair sobre 10% (dez por
cento), permitindo à Agravante o levantamento de 90% dos seus proventos para o
mês da constrição.
III - Conclusão
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
E
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator